Tribunal: TJSP
Processo: 1012937-58.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000190091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012937-58.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ZARA SARTÓRIO PARASMO, é embargada NANCI GUTIERREZ LAMBIASI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012937-58.2019.8.26.0002/50000
Voto no 44468
2/5
VOTO No: 44468
Embargos de Declaração Cível No 1012937-58.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: Zara Sartório Parasmo
Embargado: Nanci Gutierrez Lambiasi
Interessado: Mauricio Duque Lambiasi
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência.
Pretensão de reexame. Impossibilidade ante a índole da via
recursal agitada. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em
que se alega ter havido omissão no V. Acórdão de fls. 315/325 quanto à
alegação de cerceamento de defesa.
É O RELATÓRIO.
Inexiste espaço à acolhida da impugnação.
De fato, é exato sobressair que o ato decisório
impugnado não porta qualquer defeito de modo a viciá-lo.
Os embargos de declaração possuem natureza
integrativa, e não substitutiva, motivo pelo qual não podem ser utilizados para
obter a reapreciação da causa, nem mesmo para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012937-58.2019.8.26.0002/50000
Voto no 44468
3/5
Note-se que o ponto levantado nesta sede
declaratória não tem influência para a desconstituição do julgamento de
segundo grau, não se enquadrando, a hipótese, nos requisitos dos embargos
de declaração, eis que inexistente qualquer dos vícios do art. 1.022 do atual
Código de Processo Civil.
Na realidade, a única intenção da embargante,
examinadas as razões articuladas, consiste em obter a alteração do que foi
deliberado, o que é inadmissível.
De saída, cumpre explicar que a primeira parte da
argumentação da embargante
em sede de apelo
concentrou-se na
inexistência de demonstração da composse por parte da embargada, tendo
afirmado, em remate de referidos argumentos, que “(...) 17. Assim, de rigor a
reforma da sentença, ante a ausência de prova de composse da Apelada, tanto na época da
ação de reintegração de posse, como atualmente, ônus que lhe cabia, conforme artigo 373,
I, do Código de Processo Civil. (...)”.
Tal universo, óbvio anotar, demandava a análise da
composse da embargada, a cujo intento as fundações lançadas explicaram, de
maneira bem didática, que “[...] Bem lidos os documentos de fls. 32/38, 39 e 41, os
quais não sofreram qualquer impugnação expressa por parte da ré, a lhes imputar a
presunção de veracidade (CPC, art. 341), é inequívoca a posse exercida pela autora
(confira-se a declaração de rendimentos e a notícia das várias ações movidas para exigir
o pagamento das despesas condominiais, só cobradas, à farta, daqueles que estão na
posse do imóvel), posse essa que, talvez por ato falho, a própria ré a admitiu em sua peça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012937-58.2019.8.26.0002/50000
Voto no 44468
4/5
de bloqueio ao mencionar (vide folha 206, item 23), respeitado o destaque do próprio
texto, que '(...) a Embargante não sofreu nenhum prejuízo, vez que continua na posse do imóvel, ainda
que indevidamente, por foça da liminar que suspendeu a expedição de mandado de reintegração (...)'. De
mais a mais, a tese de não comprovação de composse agitada tão somente em sede
recursal é novidade que o Código de Processo Civil não admite (art. 1.014), absente, na
espécie, qualquer invocação de força maior. Em conclusão deste capítulo, curial lembrar
que a propriedade está demonstrada pela certidão de fls. 59/66, bastante, não só a obviar
a posse, como ainda a satisfazer um dos pilares desta casta de embate, assentada na
proteção do '(...) terceiro proprietário (...)', consoante prega o § 1o do art. 674 do Código de
Formas. [...]”.
Lado outro, sem prejuízo da particular visão da
embargante, é seguro dizer que a prova testemunhal invocada, diante da falta
de impugnação específica da farta e contundente documentação aderida
pela embargada, se mostrou impossível de ser admitida (porquanto, insista-se,
o fato se fez demonstrar por documentos não contestados pela embargante),
daí o arremate produzido por esta relatoria, a saber: “[...] Logo, seja pela falta de
impugnação da prova documental demonstradora da posse da autora, seja pelo vedado
ineditismo do ponto levantado no apelo, seja também pela persistência de um dos
fundamentos de arrimo (propriedade), de cerceamento de defesa não se está a cuidar
(impotente, nesse prumo, a prova oral perseguida), arguição essa que fica rejeitada.
[...]”.
Onde, pois, a omissão?
Ao que se vê, a embargante não compreendeu os
alicerces adotados no julgamento proferido, equívoco esse que, contudo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012937-58.2019.8.26.0002/50000
Voto no 44468
5/5
autoriza prover a atual insurreição, uma vez que, com o devido acatamento,
nenhuma eiva se mostra contemporânea.
Bem por isso é que se apresenta coeva a lição da
Suprema Corte, assentado que: “Os embargos de declaração têm por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, art. 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes” (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
Aliás, o artigo 1.022 do vigente Código de Processo
Civil é expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição ou
omissão, não constituindo recurso idôneo para reapreciação daquilo que já
restou decretado pelo órgão julgador.
Se a embargante entende mesmo possuir alguma
razão, é recomendável agir mediante a interposição dos recursos apropriados.
Verificada, portanto, a inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, os presentes embargos não merecem
acolhimento.
Ante o exposto, REJEITA-SE os embargos.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator